Tribunal: TCU
Processo: 033.092/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Possíveis irregularidades ocorridas no Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), instituição de saúde vinculada à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) para fins de ensino (item 9.2.2 do Acórdão 8077/2023 - 1a Câmara)

Inteiro teor:
Acórdão 8348/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e os arts. 1o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas, de acordo com os pareceres exarados nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.092/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antonio Carlos Ribeiro Garrido Iglesias (XXX.787.547-XX); Marco Antônio Esteves Areal (XXX.650.597-XX); Pedro Eder Portari Filho (XXX.981.747-XX); Pietro Novellino (XXX.398.137-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Universitário Gaffree e Guinle da Unirio - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Alex Pereira Souza (089754/OAB-RJ), Janaina Pereira dos Santos (144075/OAB-RJ), Antonio Ferreira Couto Filho (026991/OAB-RJ) e Bruno Ferreira Couto (247363/OAB-RJ), representando Pietro Novellino; Alex Pereira Souza (089754/OAB-RJ), Janaina Pereira dos Santos (144075/OAB-RJ) e outros, representando Pedro Eder Portari Filho; Alex Pereira Souza (089754/OAB-RJ), Janaina Pereira dos Santos (144075/OAB-RJ) e outros, representando Marco Antônio Esteves Areal; Ronaldo Coelho Lamarao (139019/OAB-RJ), representando Antonio Carlos Ribeiro Garrido Iglesias. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.